Tribunal: CARF
Processo: 11444.000695/2007-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-06-09

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11444.000695/2007-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.261 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
6 de maio de 2020
Recorrente
TRANSPORTADORA HERCULANDIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006, 2007
A legislação do Simples Federal veda expressamente a opção ao regime
simplificado feita por pessoa jurídica que seja resultante de cisão ou qualquer
outra forma de desmembramento da pessoa jurídica.
INTIMAÇÕES
NO
ENDEREÇO
DO
REPRESENTANTE
LEGAL
(ADVOGADO) DO CONTRIBUINTE. DESCABIMENTO. SÚMULA CARF
No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação - seja por qualquer
meio - dirigida ao advogado do contribuinte, nos termos da Súmula CARF no
110, cujos os efeitos são vinculantes.
PEDIDO FEITO NOS AUTOS PARA REALIZAR SUSTENTAÇÃO ORAL.
INEXISTÊNCIA PREVISÃO NO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
PUBLICAÇÃO DA PAUTA DE JULGAMENTO NO D.O.U E NO
ENDEREÇO ELETRÔNICO DO CARF NA INTERNET. DIREITO
ASSEGURADO À PARTE OU AO SEU PATRONO DE FAZER
SUSTENTAÇÃO ORAL NA SESSÃO DE JULGAMENTO.
O pedido de intimação prévia da data da sessão de julgamento ao patrono do
Recorrente para a realização de sustentação oral não encontra amparo no
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais -
RICARF. A publicação da pauta no Diário Oficial da União e a divulgação no
sítio do CARF na Internet, será feita com, no mínimo, 10 (dez) dias de
antecedência da data do julgamento, devendo as partes ou seus patronos
acompanhar tais publicações, podendo, então, na sessão de julgamento
respectiva, efetuar sustentação oral.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
Ailton Neves da Silva- Presidente.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11444.000695/2007-10
Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.261 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11444.000695/2007-10

Rafael Zedral- Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela Recorrente em face de
decisão proferida pela Delegacia Regional de Julgamento, objetivando a reforma do referido
julgado.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
Trata-se de manifestação de inconformidade contra o Despacho Decisório
DRF/MRA/Sacat n°312, de 22 de agosto de 2008, que decidiu que fosse expedido o Ato
Declaratório Executivo DRF/MRA n°12, de 27 de agosto de 2008, o qual declara a empresa
excluída da sistemática de pagamento dos tributos e contribuições denominada SIMPLES, desde
o inicio de suas atividades, 10/09/2004.
Conforme o referido Despacho Decisório, nas folhas, 152 a 154, a Delegacia da
Receita Previdenciária de Bauru formulou a Representação Fiscal anexa ao processo após
deparar-se com situação impeditiva à permanência no Simples. Foi constatada que a
Transportadora Herculândia Ltda foi constituída por desmembramento da empresa Laticínio
Herculândia Ltda, o que constitui vedação para permanência no Simples, conforme dispõe a Lei
no 9.317/1996, art. 9°, XVII.
A fiscalização constatou:
-alteração contratual com finalidade de posterior incorporação;
-o quadro societário da Laticínios Herculândia possui grau de parentesco
(cônjuges) com os sócios da Transportadora Herculândia;
-a Transportadora Herculândia adquiriu caminhões do ativo imobilizado
da Laticínios Herculândia ao iniciar suas atividades;
-a Transportadora Herculândia prestou serviços eminentemente a
Laticínios Herculândia;
-cinco ex-empregados da Laticínios Herculândia foram admitidos pela
Transportadora Herculândia;
-a Transportadora Hercu1ândia foi incorporada pela Laticínios
Herculândia.
Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.261 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11444.000695/2007-10

O contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, nas folhas 161 a 164,
alegando que:
-foi constituída com capital de R$30.000,00, totalmente integralizado em
dinheiro dos sócios;
-não há qualquer elemento que possa caracterizar o instituto da cisão;
-o desmembramento previsto no art. 9°, XVII da Lei n° 9.317/1996 não é
figura jurídica prevista nas Leis n° 10.406/2002, Lei n° 6.404/1976;
-adquiriu diversos veículos por meio de contrato de compra e venda, não
se confundido com o termo de transferência de patrimônio previsto no
instituto da cisão;
-prestou serviços de transporte para a Laticínios Herculândia como
qualquer outra empresa;
-a contratação de cinco ex-empregados da Laticínios Herculândia não é
fato impeditivo à opção pelo Simples, mesmo porque houve também a
contratação de mais 13 empregados que nunca foram empregados da
Laticínios Ilerculândia;
-a incorporação pela Laticínios Herculândia não é fato impeditivo
manutenção no Regime do Simples, pois não há previsão para tal na
legislação do Simples;
Em sessão de 25/08/2011 (e-fls. 227) a DRJ julgou improcedente a Manifestação
de Inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE -SIMPLES
Ano-calendário: 2004,2005,2006,2007
SIMPLES. EXCLUSÃO.
A empresa constituída por desmembramento de outra está impedida de ser
optante do regime de tributação SIMPLES.
- Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio

Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (e-fls. 241), no qual expõe os fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
Repisa os argumentos apresentados na sua impugnação, ou seja:
1. De que não é resultante de desmembramento da Laticínios Herculândia
LTDA;
2. O Desmembramento deve ser entendido como cisão, pois o termo
“desmembramento” não está previsto no código civil e na lei das S.A.;
3. Os fatos constatados pela fiscalização não configuram uma cisão, pois:
Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.261 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11444.000695/2007-10

a. Possuem as duas empresas sócios diversos;
b. O capital foi integralizado em dinheiro;
c. Não há prova de que o patrimônio da Laticínios Herculândia foi
transferido para a Transportes Herculândia.
4. Afirma que para configurar a cisão seria necessária a manifestação dos
sócios neste sentido , o que não ocorreu.
5. Requerem a intimação de seus advogados para fins de solicitação de
sustentação oral.
6. Ao final, pedem o provimento do seu Recurso Voluntário.

É o relatório

Voto
DO MÉRITO
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

Pedido de intimação em nome do representante legal do contribuinte
No processo administrativo fiscal as intimações são realizadas no endereço
tributário eleito pelo próprio contribuinte, conforme destacado pelo artigo 23, II, do Decreto no
70.235/1972, in verbis:
Art. 23. Far-se-á a intimação: [...]
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo. (grifamos)
Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.261 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11444.000695/2007-10

Nesse sentido, basta apenas mencionar a existência da Súmula CARF no 110, cuja
redação segue abaixo e seus efeitos passaram a ser vinculantes com a publicação da Portaria ME
no 129/2019:
Súmula CARF no 110. No processo administrativo fiscal, é incabível a
intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.
Conforme determina o artigo 72 do Regimento Interno do CARF (“RICARF”),
aprovado pela Portaria MF no 343/2015, as decisões reiteradas e uniformes do CARF serão
consubstanciadas em súmula de observância obrigatória pelos membros do CARF.
Portanto, totalmente descabida qualquer pretensão do patrono em sentido
contrario.
Pedido de sustentação oral feito nos autos
Consta da defesa um pedido para que o contribuinte seja intimado na pessoa de
seu representante legal infra assinado para oportuna SUSTENTAÇÃO ORAL, quando do
julgamento do referido Recurso Voluntário. Todavia, convém desde logo informar que o pedido
não merece prosperar.
Quanto à solicitação para realização de sustentação oral, perceba-se que ela não
foi realizada nos termos da Portaria MF no 343/2015, cujo artigo 61-A prescreve:
Art. 61-A. As turmas extraordinárias adotarão rito sumário e simplificado de
julgamento, conforme as disposições contidas neste artigo.
[...]
§ 2o A pauta da reunião será elaborada em conformidade com o disposto no art. 55,
dispensada a indicação do local de realização da sessão, e incluída a informação de que
eventual sustentação oral estará condicionada a requerimento prévio, apresentado
em até 5 (cinco) dias da publicação da pauta, e ainda, de que é facultado o envio de
memoriais, em meio digital, no mesmo prazo.
[...]
§ 4o O requerimento para sustentação oral implica a retirada do processo para inclusão
em pauta de sessão não virtual.
Como se vê, os pedidos de solicitação de sustentação devem ser feitos no prazo de
cinco dias da publicação da pauta de julgamento. O formulário de solicitação de sustentação oral,
por sua vez, encontra-se disponível no sítio eletrônico do CARF.
Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.261 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11444.000695/2007-10

O contribuinte não cumpriu com o exposto na norma.
Esse entendimento, inclusive, é assente nas turmas extraordinárias das três seções
de julgamento deste Conselho, veja-se:
PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. A sustentação oral por mandatário da
Recorrente é realizada nos termos do artigo 61-A, §2o do RICARF. (Processo no
13830.902837/2009-19. Acórdão no 1002-000.914. Sessão de 07/11/2019)
SUSTENTAÇÃO ORAL. SOLICITAÇÃO. O recurso voluntário não é o instrumento
adequado para solicitação de sustentação oral. Tal faculdade deve ser formalizada pelo
interessado mediante preenchimento de formulário específico disponibilizado no sítio
do CARF na internet, com observância, dos prazos regimentais. (Processo no
19707.000100/2007-91. Acórdão no 2001-001.519. Sessão de 17/12/2019)
REQUERIMENTO DE SUSTENTAÇÃO ORAL EM RECURSO. O pedido de
sustentação oral deve observar o que dispõe o art. 61-A, §2o, do Anexo II do Regimento
do Interno do CARF (RICARF). Processo no 10840.902163/2008-56. Acórdão no
3003-000.332. Sessão de 08/07/2019)
Assim, não merece acolhida a solicitação de sustentação realizada nos autos.

DO MÉRITO
O trabalho da fiscalização da RFB foi motivado por pedido de CND para fins de
baixa da empresa Laticínios Herculândia Ltda, momento em que verificou-se que esta havia
incorporado anteriormente a Transportadora Herculândia Ltda(e-fls. 52).
Assim, em função das provas apuradas, a Fiscalização da RFB entendeu que a
pessoa jurídica Transportadora Herculândia Ltda(CNPJ 06.978.773/0001-23) não poderia ter
aderido ao Simples Federal pois se trataria de um desmembramento de outra pessoa jurídica, no
caso a Laticínios Herculândia Ltda (CNPJ 04.212.918/0001-55).
A defesa alega categoricamente que “A Recorrente não é fruto de
desmembramento do Laticínios Herculândia Ltda.”
A pessoa jurídica que apresentou o Recurso Voluntário de e-fls. 241 é a BEL S.A
(CNPJ 56.073.307/0001-77) a qual, nas suas palavras, é “sucessora de LATICÍNIOS
HERCULÂNDIA LTDA, inscrita no CNPJ(MF) sob
o n°.04.212.918/0001-55 e
consequentemente da Transportadora Herculândia Ltda, inscrita no CNPJ(MF) sob o n°.
06.978.773/0001-23”.(grifo nosso)
Assim, o Fisco afirma que a Transportadora Herculândia Ltda teria decorrido
de um desmembramento da Laticínios Herculândia Ltda, o que a defesa nega, mas foi
posteriormente incorporada pela própria Laticínios Herculândia Ltda. Quanto a este fato, a
defesa nada alega.
Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.261 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11444.000695/2007-10

A recorrente afirma que o desmembramento deve ser entendido como cisão
“porque é figura que não está prevista nem no Código Civil e nem na Lei das Sociedades por
Ações” . Ocorre que a lei 9.317/1996 no seu artigo 9, inciso XVIII trata a cisão como espécie do
gênero desmembramento:
Art. 9° Não poderá optar pelo SIMPLES, a pessoa jurídica:
XVII - que seja resultante de cisão ou qualquer outra forma de desmembramento da
pessoa jurídica, salvo em relação aos eventos ocorridos antes da vigência desta Lei;
Vê-se que a legislação do Simples Federal (Lei no 9.317/1996) veda
expressamente a opção pelo Simples por pessoa jurídica que seja de qualquer modalidade de
desmembramento da pessoa jurídica, dentre as quais, a cisão. Portanto, o artigo 9o da lei
9.317/1996 não está restrito apenas à cisão, mas qualquer procedimento utilizado pela empresa
de desmembrar-se.
Embora argumente a recorrente que não é resultante de um desmembramento, mas
sim de uma empresa nova e independente, tal afirmação não se coaduna com as provas
existentes nos autos, pois a fiscalização apresentou diversos elementos convergentes que
demonstram que a empresa recorrente é resultante de um desmembramento da atividade antes
exercida pela Laticínios Herculândia Ltda.
A recorrente afirma que a Transportadora Herculândia é uma empresa totalmente
nova, o que seria uma prova de que não decorre de desmembramento. Ora, é evidente que o
resultado do desmembramento da Laticínios Herculândia Ltda é a criação da uma nova
empresa (Transportadora Herculândia Ltda), porém tal argumentação não se presta para
desfigurar a constatação de desmembramento, pois a existência de independência entre
empresas em questão não modifica a natureza da operação de desmembramento.
Quanto a alegação de que “O fato de passar a prestar serviços ao LATICÍNIOS
HERCULÂNDIA LTDA não é elemento a configurar a mencionada cisão ou desmembramento” ,
entendo que este fato esclarece a motivação do desmembramento. Ou seja: desmembrou-se a
empresa para que a nova pessoa jurídica prestasse serviços para a original. Esta nova empresa,
ressalta-se, foi constituída por cônjuges dos sócios da Laticínios Herculândia Ltda, com cinco
funcionários originados da empresa original, e no seu ativo consta caminhões antes pertencentes
à Laticínios Herculândia Ltda, os quais, repita-se são utilizados para fazer o mesmo serviço que
antes eram feitos na empresa original. Não há provas do desembolso dos sócios para a compra
dos caminhões.
A relação umbilical entre as duas empresas revela-se inclusive no âmbito
processual: quem recorre aqui é a BEL S/A, que incorporou a Laticínios Herculândia Ltda, e
esta, como se sabe, (re)incorporou a Transportadora Herculândia Ltda.
Dispõe o parágrafo 3o do artigo 57, Anexo II, do RICARF, com a
redação dada Portaria MF no 329, de 2017, verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I ­ verificação do quórum regimental;
II ­ deliberação sobre matéria de expediente; e
III - relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-001.261 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11444.000695/2007-10

§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados
exclusivamente aos conselheiros do colegiado, previamente ao início de
cada sessão de julgamento correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e
forma estabelecidos no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados
de pauta pelo presidente, que fará constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de
primeira instância, se o relator registrar que as partes não
apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e
propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida. (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017) (grifei)
No caso presente, verificando- se que o recorrente reitera perante este
colegiado, os argumentos de defesa apresentados na impugnação, ao amparo no
permissivo regimental acima reproduzido, por concordar plenamente, com os argumentos
do voto do Relator, com a devida licença, adoto-o, por seus próprios fundamentos, como
razão de decidir no presente julgado.
Razão pela qual cito trechos do Acórdão recorrido, verbis:
“Na verdade tem-se que o conjunto dos fatos não deixa dúvidas de que a
Transportadora Herculândia foi constituída por desmembramento da Laticínios
Herculândia. A relação . de parentesco entre os sócios, a compra de caminhões do
ativo imobilizado da Laticínios Herculândia e posterior prestação de serviço de
transporte para a antiga proprietária dos caminhões, a contratação de ex-empregados
da Laticínios Herculândia, e, por fim, a incorporação pela Laticínios Herculândia são
provas evidentes para fundamentar as conclusões do Despacho Decisório, repita-se, a
Transportadora Herculândia foi constituída por desmembramento da Laticínios
Herculândia.
- A empresa nada apresentou que infirmasse os fatos narrados no Despacho
Decisório.
A mera apresentação de contratos de compra e venda de caminhões do ativo
imobilizado da Laticínios Herculândia não comprova que não houve transferência do
patrimônio da Laticínios Herculândia para a- Transportadora Herculândia, uma vez
que não houve comprovação do efetivo pagamento desses valores.
O fato da Transportadora Herculândia prestar serviços para outras empresas
além da Laticínios Herculândia não descaracteriza a ocorrência do desmembramento;
o importante a ser observado é que os serviços de transporte executado pela
Transportadora Herculândia deixou de ser feito pela Laticínios Herculândia.
O mesmo se diga da contratação de outros empregados além dos cinco ex-
empregados da Laticínios Herculândia; o fato da Transportadora Herculândia ter sido
desmembrada da Laticínios Herculândia evidentemente não a impede de contratar
outros empregados posteriormente ao desmembramento. O que é relevante a ser
observado é o significativo número de empregados transferidos para a empresa
desmembrada para executar serviço anteriormente executado pela Laticínios
Herculândia.
Por fim, a incorporação da Transportadora Herculândia pela Laticínios
Herculândia por si, só não seria fato relevante para excluir a empresa do Simples,
Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-001.261 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11444.000695/2007-10

porém o fato reforça ainda mais a conclusão da ocorrência da operação de
desmembramento efetuado pelas empresas
Em face do exposto, voto pela IMPROCEDÊNCIA DA MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE contra o Despacho Decisório DRF/MRA/Sacat n°312, de 22 de
agosto de 2008, que decidiu que fosse expedido o Ato Declaratório Executivo
DRF/MRA n°12, de 27 de agosto de 2008, o qual declara a empresa excluída da
sistemática de pagamento dos tributos e contribuições denominada SIMPLES, desde o
inicio de suas atividades, 10/09/2004.”
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.
Rafael Zedral – relator.

Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital